Tribunal: TJSP
Processo: 0002870-98.2020.8.26.0266
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0002870-98.2020.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é recorrente JOSE
UILBSON BRITO DOS SANTOS, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002870-98.2020.8.26.0266 -Voto no
2
@Recurso em Sentido Estrito no 0003703-73.2016.8.26.0358.
Recorrente: José Uilbson Brito dos Santos.
Recorrido: Ministério Público.
@Proc. no 0005326-26.2017.8.26.0266 2a Vara da Comarca de Itanhaém.
Voto no 43.210 Relator.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
por José Uilbson Brito dos Santos contra respeitável decisão proferida pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de Itanhaém, que o pronunciou como incurso
nas sanções dos artigos 121, § 2o, incisos II, e 211, c.c. o artigo 61, inciso II,
alínea “b”, todos do Código Penal.
O acusado recorrer pretendendo a absolvição
sumária ou a despronúncia, em suma porque agiu em legítima defesa.
Contrarrazoado o recurso, a decisão foi mantida
(fls. 11) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
A denúncia narra que em dia incerto, mas no mês
de fevereiro de 2017, na Rua das Chácaras, no 609, Comarca de Itanhaém, o
Recorrente, agindo por motivo fútil, matou João Carlos Pereira de Lima, e
depois enterrou-o no quintal, a fim de ocultar o cadáver.
Segundo a peça vestibular acusado e vítima
mantinham relação homoafetiva conturbada, e após uma discussão o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002870-98.2020.8.26.0266 -Voto no
3
teria tirado a vida da vítima, golpeando-a na cabeça com um pedaço de
madeira, envolveu o corpo com um cobertor e enterrou na chácara onde
residiam, fugindo em seguida. O Recorrido foi preso mais de um ano depois e
indicou onde havia enterrado o corpo.
Conforme se infere, Angélica, mãe da vítima,
registrou ocorrência no dia 10/7/2017, reportando o desaparecimento do filho,
informando que ele residia com o namorado (o Recorrente), fornecendo os
dados qualificativos e o endereço (fls. 5). No decorrer das investigações o
Recorrente despontou como suspeito do crime, teve decretada a prisão
temporária, confessou a autoria, mas alegou que agiu em legítima defesa.
As testemunhas arroladas pela acusação não
presenciaram os fatos. O policial Mário Alberto relatou o que ouviu do
Recorrente: ele e a vítima tiveram uma briga, ela tentou investir contra ele com
uma faca e, para se defender, golpeou-a na cabeça com um pedaço de madeira.
Na fase inquisitória o Recorrente negou que
mantivesse relacionamento amoroso com o ofendido, mas pelo que se apurou
durante as investigações eles mantinha m relação homoafetiva e sempre
brigavam por ciúmes. A testemunha protegida, não compromissada, afirmou
ter tomado conhecimento, pelo próprio Recorrente, que ele matou a vítima, e
que ele próprio ligou para a polícia e informou onde havia enterrado o corpo.
Ficou sabendo que réu e vítima estavam consumindo droga juntos, ela queria
mais, ele não dispunha, e então ela “partiu para cima dele com uma faca”. O
Recorrente conseguiu desarmá-la e a esfaqueou, enterrando-a no quintal.
Afirmou também que o Recorrente e os parentes costumavam discutir, e que
era comum fazerem uso de faca nas brigas (fls. 288 e 330).
Interrogado em juízo o Recorrente afirmou que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002870-98.2020.8.26.0266 -Voto no
4
e a vítima moravam juntos e mantinham um relacionamento. Mas a vítima
levava pessoas para fazer “programas” na casa em que moravam, pedia que ela
não agisse dessa forma, e por conta disso discutiram na data do fato. Então a
vítima investiu contra ele com uma faquinha de cortar, golpeando-o na barriga
e no braço. Correu, a vítima armou-se com um facão e foi atrás dele, quando
então pegou um pedaço de madeira e a golpeou na cabeça. Ao perceber que a
havia matado, ficou com medo, enterrou o corpo no quintal e fugiu (fls. 331).

Não se pode cogitar de absolvição sumária ou
desclassificação, porque a alegada legítima defesa própria não foi confirmada
por nenhum elemento de convicção, lembrando que a testemunha defensiva se
limitou a reproduzir a versão que ouviu do próprio réu.
Como o Recorrente havia acabado de sair da
prisão, após cumprir pena pela prática de crime contra a vida, na forma
tentada, não se pode descartar nesta fase que tenha agido imbuído de “animus
necandi”.
Enfim, o fato deve ser submetido à apreciação do
Tribunal do Júri, a quem a Constituição atribuiu competência para julgamento
dos crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”).
A qualificadora também deve ser mantida, porque
a prova indiciária indica a possibilidade de o Recorrente ter cometido o delito
por motivo fútil, de modo que o afastamento neste momento poderia implicar
em indevida incursão no mérito, por subtrair a análise da majorante do juiz
natural da causa.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de
admissibilidade. Constatada a verossimilhança das alegações e a plausibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002870-98.2020.8.26.0266 -Voto no
5
da acusação, o réu deve ser pronunciado. Questões que demandem
aprofundada análise de mérito devem ser apreciadas pelos jurados, na fase
seguinte do procedimento escalonado, palco apropriado para o debate acerca
da eficácia probante de todos os elementos indiciários coligidos no sumário da
culpa. Ante o exposto, pelo meu voto nega-se
provimento ao recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator